Tribunal: TJES
Processo: 5017709-27.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1 Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu pedido de juntada dos antecedentes criminais, processos findos e em curso da vítima. O impetrante sustenta afronta aos princípios da plenitude de defesa e da paridade de armas, requerendo a concessão da ordem para determinar a inclusão dos documentos nos autos da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da juntada dos antecedentes criminais da vítima viola os princípios constitucionais da plenitude de defesa e da paridade de armas; (ii) estabelecer se há ilegalidade ou constrangimento ilegal no ato judicial impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado condutor da ação penal fundamenta o indeferimento da juntada dos documentos sob o argumento de que a defesa pode providenciá-los diretamente e apresentá-los até três dias antes do julgamento, conforme disposto no art. 479 do Código de Processo Penal.

4. A condução do processo pelo Tribunal do Júri atribui ao juiz a competência para avaliar a necessidade da prova e indeferir diligências meramente protelatórias, nos termos do art. 155, do CPP e art. 370, parágrafo único do CPC c/c art. 3º, do CPP.

5. O princípio da paridade de armas não é violado, pois a juntada dos antecedentes criminais do réu é prática usual para fins de verificação de reincidência; antecedentes e aplicação de pena, enquanto a inclusão dos antecedentes da vítima exige demonstração de pertinência com o mérito da causa e julgamento da ação penal, o que não foi devidamente justificado pela defesa.

6. A ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa impede o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, CPP).

7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo corroboram a legitimidade do indeferimento de provas que não demonstrem relevância para o julgamento da causa pelo Plenário do Júri.

8. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento fundamentado da juntada dos antecedentes criminais da vítima não configura cerceamento de defesa ou violação à paridade de armas, podendo a defesa apresentar os documentos diretamente, conforme o prazo legal previsto no art. 479 do CPP.

2. A análise da necessidade da prova no Tribunal do Júri compete ao magistrado, que pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 155, do CPP e art. 370, parágrafo único do CPC c/c art. 3º, do CPP.

3. A nulidade processual por cerceamento de defesa exige a demonstração de prejuízo concreto, consoante disposição do art. 563 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 370, parágrafo único; CPP, arts. 155, 422, 479 e 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 148.829/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/9/2022, DJe 6/10/2022; TJES, HC nº 5011046-33.2022.8.08.0000, rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 26/1/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017709-27.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO DENIS DE ARAUJO

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS RELATIVOS AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1 Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal), contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu pedido de juntada dos antecedentes criminais, processos findos e em curso da vítima. O impetrante sustenta afronta aos princípios da plenitude de defesa e da paridade de armas, requerendo a concessão da ordem para determinar a inclusão dos documentos nos autos da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da juntada dos antecedentes criminais da vítima viola os princípios constitucionais da plenitude de defesa e da paridade de armas; (ii) estabelecer se há ilegalidade ou constrangimento ilegal no ato judicial impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado condutor da ação penal fundamenta o indeferimento da juntada dos documentos sob o argumento de que a defesa pode providenciá-los diretamente e apresentá-los até três dias antes do julgamento, conforme disposto no art. 479 do Código de Processo Penal.

4. A condução do processo pelo Tribunal do Júri atribui ao juiz a competência para avaliar a necessidade da prova e indeferir diligências meramente protelatórias, nos termos do art. 155, do CPP e art. 370, parágrafo único do CPC c/c art. 3º, do CPP.

5. O princípio da paridade de armas não é violado, pois a juntada dos antecedentes criminais do réu é prática usual para fins de verificação de reincidência; antecedentes e aplicação de pena, enquanto a inclusão dos antecedentes da vítima exige demonstração de pertinência com o mérito da causa e julgamento da ação penal, o que não foi devidamente justificado pela defesa.

6. A ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa impede o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, CPP).

7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo corroboram a legitimidade do indeferimento de provas que não demonstrem relevância para o julgamento da causa pelo Plenário do Júri.

8. Ordem denegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento fundamentado da juntada dos antecedentes criminais da vítima não configura cerceamento de defesa ou violação à paridade de armas, podendo a defesa apresentar os documentos diretamente, conforme o prazo legal previsto no art. 479 do CPP.

2. A análise da necessidade da prova no Tribunal do Júri compete ao magistrado, que pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 155, do CPP e art. 370, parágrafo único do CPC c/c art. 3º, do CPP.

3. A nulidade processual por cerceamento de defesa exige a demonstração de prejuízo concreto, consoante disposição do art. 563 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 370, parágrafo único; CPP, arts. 155, 422, 479 e 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 148.829/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/9/2022, DJe 6/10/2022; TJES, HC nº 5011046-33.2022.8.08.0000, rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 26/1/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
EDUARDO DENIS DE ARAÚJO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0002901-94.2023.8.08.0014 relativa à suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, indeferiu o pedido de juntada dos antecedentes criminais e processos findos e em curso da vítima.

O impetrante alega, em síntese, que o indeferimento do referido pleito defensivo violou os princípios constitucionais da plenitude de defesa e da paridade das armas.

Diante disso, requer a concessão da medida liminar para que seja procedida a juntada aos autos originários dos antecedentes criminais da vítima, bem como sejam listados todos os processos em seu desfavor, findos ou em curso, além de guia de execução penal, fazendo constar a tipificação penal, a data e o local do fato delituoso. No mérito, postula pela confirmação da ordem.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 11/11/2024 (ID 10915701).

Decisão ID nº 10997713, que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo impetrante.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 11022964.

Parecer da Procuradoria de Justiça em ID nº 11584574, pela denegação do presente
writ
.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
EDUARDO DENIS DE ARAÚJO
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
, que, nos autos da Ação Penal nº 0002901-94.2023.8.08.0014 relativa à suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, indeferiu o pedido de juntada dos antecedentes criminais e processos findos e em curso da vítima.

O impetrante alega, em síntese, que o indeferimento do referido pleito defensivo violou os princípios constitucionais da plenitude de defesa e da paridade das armas.

Diante disso, requer a concessão da medida liminar para que seja procedida a juntada aos autos originários dos antecedentes criminais da vítima, bem como sejam listados todos os processos em seu desfavor, findos ou em curso, além de guia de execução penal, fazendo constar a tipificação penal, a data e o local do fato delituoso. No mérito, postula pela confirmação da ordem.

Após o indeferimento da liminar e do pedido de reconsideração (ID nº 10997713), foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pelo não conhecimento da impetração (ID nº 11584574).

Pois bem.

Abarca o processo originário (autos nº 0002901-94.2023.8.08.0014), ação penal para apuração de crime contra a vida supostamente cometido pelo réu, ora paciente, Eduardo Denis de Araújo.

Segundo relata o impetrante, o paciente restou denunciado nas iras do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, por fatos perpetrados na data de 16 de julho de 2023, em face de Gilberto Ribeiro (ofendido).

Após a primeira fase do procedimento do Júri e a pronúncia do paciente, a defesa foi intimada para se manifestar na forma do art. 422 do CPP, oportunidade em que requereu a juntada dos antecedentes criminais do ofendido, os processos findos e/ou em curso e eventuais guias de execução penal.

Alega o impetrante que o mesmo pedido foi formulado pelo Ministério Público e deferido pelo magistrado, de modo que o indeferimento do requerimento da defesa vai de encontro com o princípio da paridade de armas e da plenitude de defesa.

Conforme extrai-se da decisão impugnada (ID nº 10887948), o Magistrado condutor da ação penal indeferiu a juntada dos documento sob o seguinte fundamento:

“
Indefiro a juntada de eventuais denúncias ou sentenças relativas às ações penais existentes em desfavor da vítima, requerida pela defesa, eis que a própria parte poderá juntar referidos documentos nos autos, observado o prazo previsto no art. 479 do CPP
.”

É importante destacar que o procedimento do Tribunal do Júri possui particularidades, na medida em que incumbe ao magistrado a condução do feito cujo veredicto, pautando nas provas coletadas na investigação e em juízo, é destinado ao Conselho de Sentença.

Não obstante, compete ao Juiz avaliar acerca da necessidade da prova para esclarecimento dos fatos, podendo indeferir as diligências inúteis e/ou meramente protelatórias (art. 155, CPP e art. 370, parágrafo único do CPC c/c art. 3º, CPP).

In casu
, conforme explanado pelo magistrado, os documentos aos quais pretende a parte a juntada ao processo podem ser acostados aos autos pela defesa até 03 (três) dias antes do julgamento do Júri, a teor da disposição do art. 479, CPP.

Indo além, não verifico ofensa ao princípio de paridade de armas e/ou da plenitude de defesa (art. 5º, LV, CF/88). Deve-se ponderar que o pleito Ministerial de juntada dos antecedentes do paciente no processo originário, consiste em diligência de praxe adotada no processo penal e visa a aferição de eventual antecedentes e reincidência do réu a ser aplicada em hipótese de possível futura condenação pelo Conselho de Sentença.

Ao contrário, a pretensão da defesa de colacionar ao apostilado os antecedentes do ofendido não restou justificada nos autos e nem mesmo fundamentada qual será a utilidade da citada prova para o convencimento dos jurados e julgamento do processo, podendo, como dito, ser aferida e juntada ao processo pelo próprio advogado constituído.

Neste panorama, o indeferimento da citada prova pelo Juiz condutor da ação penal, não constitui constrangimento ilegal e/ou ilegalidade capaz de permitir a concessão da ordem em prol do paciente.

Na análise de pretensão semelhante a que ora se apresenta, colaciono os seguintes precedentes, com o fim de reforçar o convencimento adotado neste julgamento:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. DECISUM MOTIVADO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONSIDERAÇÕES A TÍTULO DE OBITER DICTUM. IRRELEVÂNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a faculdade de o Magistrado indeferir, de forma fundamentada, a produção de provas estende-se aos feitos de competência do Tribunal do Júri, na fase do art. 422 do Código de Processo Penal. No caso, o Juízo singular indeferiu justificadamente, dentro da discricionariedade que lhe é conferida, a juntada da prova por considerar que o princípio da ampla defesa, suscitado para embasar o requerimento, não é irrestrito,
[...] devendo ser ponderado quando passa a ter a pretensão de ser exercido em detrimento de outros interesses, principalmente em assuntos de natureza familiar que envolva criança ou adolescente, cuja relevância do interesse envolvido tem a proteção do sigilo prevista em nossa legislação.

Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado.

2. Comentário em caráter obiter dictum (citado a título de discussão paralela ao mérito) não vincula o entendimento a ser tomado pelo Juízo de origem ou a estratégia a ser seguida pela defesa. Tal argumento não integra ratio decidendi da decisão, não merecendo, portanto, qualquer impugnação em sede de agravo.

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ
. AgRg nos EDcl no RHC n. 148.829/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022,
DJe de 6/10/2022
.)”

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DISPONIBILIZAÇÃO DAS REVERSAS DAS ESTAÇÕES RÁDIO BASE. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. SESSÃO DE JULGAMENTO SUSPENSA. ORDEM DENEGADA. 1. A prova que o impetrante almeja acesso foi produzida em 2012, resultado da interceptação telefônica e quebra do sigilo de dados deferidas naquele ano. A defesa teve oportunidade de se manifestar acerca das reversas das ERB's (Estações Rádio Base) desde então, mormente na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, quando foi intimada para apresentar rol de testemunhas, juntar documentos e requerer diligências. Contudo, não obstante ter atendido à referida intimação em 2015, quedou-se inerte no que se refere à documentação ora pretendida. 2. Constatando-se que o pedido da defesa foi formulado não apenas fora do prazo legal, mas também depois de já exercida referida faculdade processual, verifica-se a ocorrência da preclusão temporal bem como da consumativa, o que revela o exaurimento do momento processual.
A defesa não justificou o pedido, informando, apenas o elevado grau de importância da juntada dos documentos, tratando-se, pois, de alegação genérica, não havendo que se falar em demonstração de eventual prejuízo sofrido (princípio do prejuízo ou pas de nulitté sans grief – artigo 563 do Código de Processo Penal).
3. A sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designada, que motivou a urgência do pedido de disponibilização das reversas das ERB's, fora suspensa pelo Juízo de primeiro grau, inexistindo, portanto, o alegado constrangimento ilegal decorrente da realização da sessão de julgamento sem o documento apontado pelo impetrante como imprescindível, como bem ressaltou o douto Procurador de Justiça. 4. Ordem denegada. (
TJES.
Habeas Corpus Criminal nº 5011046-33.2022.8.08.0000; ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA; 1ª Câmara Criminal;
26/Jan/2023
).”

Por tais razões, ante a ausência de ilegalidade no indeferimento do pedido de juntada dos documentos pela defesa,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.